Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-71.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA LIDE – DECISÃO PERMITINDO AOS HERDEIROS A EXECUÇÃO DE SANÇÕES PECUNIÁRIAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS SEM QUE MÍNIMOS PARÂMETROS FOSSEM ESTABELECIDOS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA.